Tribunal: TCU
Processo: 028.372/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 023.974/2015-0 - Acórdão AC-441/2021-PL, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 1691/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Recolhimento Administrativo Parcelado, autuado em conformidade com o art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, vinculado ao TC Processo 023.974/2015-0 , que tratou de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado do Pará/Belém (SR01), com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos realizados para seleção de beneficiários e supervisão ocupacional dos projetos de assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que, por meio do Acórdão 441/2021-TCU-Plenário (peça 1), de minha relatoria, parcialmente alterado pelo Acórdão 1482/2023-TCU-Plenário , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues (peça 2), este Tribunal aplicou a diversos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitou alguns para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Considerando que a Sra. Edila Ferreira Duarte Monteiro apresentou pedido de parcelamento da multa que lhe foi aplicada, no valor de R$ 35.000,00, propondo o pagamento imediato de R$ 20.000,00 e o parcelamento do saldo devedor residual em 36 vezes (peça 5), o que foi autorizado mediante Acórdão 2203/2023-TCU-Plenário (peça 9); Considerando que a responsável recolheu integralmente a dívida, conforme demonstrativo de débito e consulta ao Sistema de Gestão do Recolhimento da União -SISGRU (peças 32 e 33); Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, que contou com a anuência do Ministério Público (peças 34-36); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do Regimento Interno, por unanimidade, em: expedir quitação à Sra. Edila Ferreira Duarte Monteiro ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 441/2021-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1482/2023-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes acostados aos autos; apensar os presentes autos ao TC Processo 023.974/2015-0 (Originador), nos termos do art. 169, inciso I, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.372/2023-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Edila Ferreira Duarte Monteiro (XXX.713.902-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Pará/Belém (SR01). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.